Tribunal: STF
Processo: RE 116409
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO, POR UTILIDADE PÚBLICA, DE IMÓVEL URBANO, NÃO
RESIDENCIAL.
TENDO SIDO EFETUADO O DEPÓSITO COM BASE NO VALOR CADASTRAL, NÃO
CABE EXIGIR-SE, PARA O IMISSÃO NA POSSE, O ARBITRAMENTO PREVISTO
NO CAPUT DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365-41, A CUJO § 1º,
C, O ACÓRDÃO RECORRIDO, ASSIM PROCEDENDO, VEIO A NEGAR VIGÊNCIA.
A GARANTIA DA PREVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO (ART. 153, PARÁGRAFO 22),
DIZ RESPEITO AO PREÇO DEFINITIVO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.